Tribunal: STF
Processo: ARE 1360315
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — PROVIMENTO DO RESP SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO — PREJUÍZO — PERDA DE OBJETO.



    1.Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de extraordinário interposto em face de acórdão assim sintetizado:



    APELAÇÃO. Improbidade Administrativa. Inexigibilidade de licitação. Serviços contratados com base 25, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Suposta especialidade dos serviços e notória especialização da pessoa contratada. Hipótese não configurada. Serviços de rotina, sem singularidade, e que foram contratados sem pesquisa de preço de mercado. Improbidade caracterizada. Recurso provido para julgar a ação procedente.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo e provendo os recursos especiais com agravo simultaneamente interpostos, julgou improcedente o pedido formulado em ação de improbidade administrativa. Eis o teor da ementa lançada quando do julgamento do agravo regimental, que implicou a confirmação dos pronunciamentos monocráticos do relator:



     PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DE ELEMENTO ANÍMICO NA CONDUTA DOS RÉUS ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUESTÃO QUE PRESCINDE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS, DADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO. ENTENDIMENTO QUE DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Nos termos da Súmula 568/STJ, "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando for possível a submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno. 2. Caso que não reclama o reexame de fatos ou provas, porquanto o acórdão recorrido assentou, de forma genérica, que não se faz necessária a presença do elemento subjetivo na conduta de agentes implicados em ações civis públicas por ato de improbidade administrativa (em outras palavras, não se pretende, por meio da revisão de premissas fáticas, saber se, na espécie, os réus agiram com dolo ou culpa). Logo, o juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o Direito atribui ao quadro fático-probatório delineado no acórdão, razão pela qual não incide, no caso, o anteparo sumular 7/STJ. 3. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem destoa da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não admite a responsabilização objetiva e exige, para a configuração do ato de que trata o art. 10 da Lei nº 8.429/92, a presença, ao menos, de culpa na conduta do agente. 4. Agravo interno desprovido. (e-docs 150 e 151)



    3. O quadro é de molde a concluir-se pela perda de objeto dos agravos interpostos por Edilene Alves Pereira de Oliveira e Joaquim Marcelino Jofre Neto. Declaro-os prejudicados. 



    4. Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator